Tribunal: TJMT
Processo: 1009764-44.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009764-44.2022.8.11.0000
PACIENTE: ALUISIO DIAS DE SOUZA
IMPETRANTE: VALBER DA SILVA MELO, LEONARDO VINICIUS CERQUEIRA, MICHELLE MARIE DE SOUZA
IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos etc.
Não há urgência que justifique o deferimento do pedido de liminar, razão por que o indefiro.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA